Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714739-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFINA LUIZA RODRIGUES PAPA AGRAVADO: LEILAO VIP ALIENACOES PUBLICAS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência – Leilão Particular de Imóvel – Requisitos Não Demonstrados – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSEFINA LUIZA RODRIGUES PAPA em face da Decisão, integrada por Embargos de Declaração, proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido da autora, sob o fundamento de que o vídeo não contribui para a dinâmica fática. Em suas razões recursais, alega ter manifestado interesse no lote 32 do leilão promovido pelo agravado. Relata que realizava uma gravação prévia com o intuito de efetuar seu lance, porém o leilão foi encerrado de forma abrupta, restando ainda 1 minuto e 33 segundos para o término. Pretende a concessão do efeito ativo, para suspender a concretização da venda ao lance atual, possibilitando nova data para o ato. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. O acervo fático-probatório produzido até o momento não evidencia, de plano, o vício no procedimento. O vídeo apresentado pela agravante, por si só, não demonstra a ilegalidade ou defeito na fase de lances do leilão, demandando maior instrução probatória e o efetivo contraditório típico da ação de conhecimento. Com efeito, ao menos para mim, o juízo prolator da decisão agravada atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, apontando as peculiaridades do caso em exame. Além disso, como bem apontado no Agravo de Instrumento n° 0707429-34.2025.8.07.0000, o qual não conheceu do recurso anteriormente interposto pela agravante, não se vislumbra qualquer urgência na análise da pretensão recursal, na medida em que, como afirmado pela própria agravante na origem, o leilão aconteceu no dia 3/2/2025, ao passo que o prazo para o arrematante pagar o lance encerrou-se em 11/2/2025. Assim, eventual prejuízo da parte interessada poderá ser convertido em perdas e danos, acaso, após o regular contraditório e ampla defesa, seja reconhecida a ilicitude do ato contestado. Demais, a concessão da medida pretendida teria o condão de atingir direitos de terceiros estranhos à lide, os quais efetuaram os lances do leilão em conformidade com o Edital, razão pela qual se mostra prudente aguardar o deslinde final do processo. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I Desembargador Eustáquio de Castro Relator